Tribunal: STJ
Processo: 1003163-52.2021.8.26.0319
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202449 - SP(2024/0453940-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: EVALDETE PEREIRA ROCHA DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. . PROVA TESTEMUNHAL.
. SUSPEIÇÃO.
SÚMULA 7/STJ
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
. TESE DE OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR.
SÚMULA 7/STJ
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte
quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava
suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do
seu convencimento.
Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de
2.
convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela ocorrência do cerceamento de defesa,
tal como busca o insurgente, esbarraria na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, registre- se que não é
3.
cabível, na via especial, o exame de eventual ofensa a decreto regulamentar, já que o referido
ato administrativo não está compreendido no conceito de lei federal, de que trata o
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
4. Independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora agravante ter, ou
não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os julgados, "é pacífico o entendimento
desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
, relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.074.854/DF
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
19/9/2024)
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56578405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ce874940-8af4-4133-b9ef-ceeeee120084

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ce874940-8af4-4133-b9ef-ceeeee120084

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202449 - SP(2024/0453940-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: EVALDETE PEREIRA ROCHA DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. . PROVA TESTEMUNHAL.
. SUSPEIÇÃO.
SÚMULA 7/STJ
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE.
. TESE DE OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR.
SÚMULA 7/STJ
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte
quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava
suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do
seu convencimento.
Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de
2.
convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela ocorrência do cerceamento de defesa,
tal como busca o insurgente, esbarraria na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, registre- se que não é
3.
cabível, na via especial, o exame de eventual ofensa a decreto regulamentar, já que o referido
ato administrativo não está compreendido no conceito de lei federal, de que trata o
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
4. Independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora agravante ter, ou
não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os julgados, "é pacífico o entendimento
desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
, relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.074.854/DF
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
19/9/2024)
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56296031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:36
Código de Controle do Documento: c1d8c951-497a-47e9-9e31-68669a8dd1ca

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE LENÇOIS
PAULISTA contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fl. 515):
RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
1. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
2.
PROVA

SÚMULA
7/STJ
TESTEMUNHAL.
SUSPEIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. 3. TERMO INICIAL DO ADICIONAL
SÚMULA 7/STJ
DE INSALUBRIDADE. TESE DE OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO ESPECIAL DE
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta que a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial por ausência de impugnação integral deve ser reformada, porque as
razões recursais enfrentaram suficientemente todas as questões de direito, sem exigir
revolvimento fático-probatório (inaplicável a
), apontando violação ao
Súmula 7/STJ
artigo 371 do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial nos termos do
artigo 105, inciso III, c, da Constituição Federal, para firmar que o adicional de
insalubridade não pode retroagir e somente é devido a partir do laudo pericial, em
conformidade com a orientação sedimentada no STJ, bem como o artigo 6o do Decreto
além de invocar precedentes correlatos e a incidência das Súmulas
97.458/1989,
e 283 e
; ao final, requer juízo de retratação e o provimento do agravo
182/STJ
284/STF
para excluir o adicional ou, subsidiariamente, fixar seu termo inicial na data do laudo (e-
STJ, fls. 530-547).
É o relatório.
VOTO

Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme apontado na decisão monocrática agravada, consoante a iterativa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando
devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava
suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à
formação do seu convencimento.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. ICMS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56296031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:36
Código de Controle do Documento: c1d8c951-497a-47e9-9e31-68669a8dd1ca

DESTAQUE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o juiz é o
destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.742.342/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.
No caso dos autos, vê-se que o recorrente sustentou que o cerceamento de
defesa teria decorrido da falta de análise dos prontuários eletrônicos dispostos
na unidade básica de saúde para comprovar o suposto contato permanente da autora
com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas.
Em face disso, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido
com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela
ocorrência do cerceamento de defesa, tal como busca o insurgente, esbarraria na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No mais, verifica-se que o Tribunal estadual consignou que o fato de a
testemunha também mover ação contra a Prefeitura não seria o suficiente para lhe
desacreditar a palavra, além de não ser o único elemento de prova utilizado pelo
magistrado para fundamentar a sua decisão.
Confira-se (e-STJ, fl. 383):

2- A preliminar de nulidade da sentença suscitada pela Municipalidade, pelo
indeferimento da contradita à testemunha Eunice do Carmo Paixão, não
merece acolhimento.
O nobre magistrado a quo assim o fez por corretamente entender que o
simples fato de ela ser servidora municipal, ocupante do mesmo cargo da
autora e que move ação semelhante contra essa Prefeitura, não bastaria
para lhe desacreditar a palavra, tendo sido ela expressamente advertida que
mentir em juízo é prática criminosa, sujeita inclusive a pena de prisão.
Tendo em vista o princípio da primazia do julgamento do mérito, mais
importante que o acima exposto é o fato de que o testemunho contraditado
não foi o único elemento de prova presente nos autos e nem o único no qual
o douto magistrado fundamentou seu entendimento.

Para desconstituir a convicção formada, seria indispensável o revolvimento
do acervo fático-probatório, providência vedada na via eleita, em virtude do disposto na
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56296031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:36
Código de Controle do Documento: c1d8c951-497a-47e9-9e31-68669a8dd1ca

Quanto ao termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade,
registre- se que não é cabível, na via especial, o exame de eventual ofensa a decreto
regulamentar, já que o referido ato administrativo não está compreendido no conceito
de lei federal, de que trata o
III, da Constituição Federal.
art. 105,
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MULTA LAVRADA PELA ANS. INFRAÇÃO CONTRATUAL POR
PARTE DA OPERADORA DE SAÚDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS. ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A discussão acerca da responsabilidade da administradora de benefícios
demanda a análise da Resolução Normativa
da ANS
169/2009
. Não é possível, pela via do recurso especial, a análise de eventual ofensa a
Decreto Regulamentar, Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por
não estarem os referidos Atos administrativos compreendidos no conceito de
lei federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.734.963/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Por fim, independentemente de maiores considerações a respeito de a parte
ora agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os julgados,
"é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
c
referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica"
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.074.854/DF
Turma, DJe de
.
19/9/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56296031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:36
Código de Controle do Documento: c1d8c951-497a-47e9-9e31-68669a8dd1ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.202.449 / SP
Número Registro: 2024/0453940-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031635220218260319
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVALDETE PEREIRA ROCHA DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
RECORRENTE : MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
RECORRIDO
: EVALDETE PEREIRA ROCHA DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO : SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: EVALDETE PEREIRA ROCHA DIAS DOS SANTOS
ADVOGADO : ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
Documento eletrônico VDA56500385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:13
Código de Controle do Documento: 86e70e12-35fc-484a-b519-3a5fc9846778

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:13
Código de Controle do Documento: 86e70e12-35fc-484a-b519-3a5fc9846778